Tribunal: TJSP
Processo: 0008397-41.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Impugnação ao cumprimento de Sentença – Alegação de excesso na execução – Ocorrência – Planilha de cálculos apresentada pelos exequentes que não incluiu o percentual de aumento por adaptação do contrato - Adaptação que restou comprovada nos autos - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.